Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001872-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE BORGES VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. BUSCA PESSOAL. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. I. CASO EM ANÁLISE: 1. Apelação interposta contra sentença que, após declarar a ilegalidade da busca pessoal, absolveu o acusado da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação pretende a condenação do réu. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no réu; (ii) analisar se as provas dos autos comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 para a do artigo 28-A, do mesmo diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Ao avistar a viatura, o réu tentou se esconder, o que justifica a suspeita dos policiais e a busca pessoal. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida nas fases policial e em juízo. 5. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, arts. 28-A e 33, caput. Julgados relevantes citados: STJ, AgRg no HC n. 908.597 e REsp 2.066.626/MT; TJDFT, ApCrim 07168528820208070001. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, defendendo a invalidade da busca pessoal por ausência dos requisitos legais exigidos para sua realização. Em decorrência, pleiteia a nulidade das provas obtidas diretamente e das delas derivadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Logo, a busca pessoal se baseou em fundadas razões – tentativa de se esconder para esquivar-se da abordagem, o que legitima a atuação dos policiais, razão pela qual, a busca é válida". (ID 67949579). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "A abordagem foi justificada pela tentativa do réu de se esconder ao avistar a polícia, configurando fundada suspeita" (HC n. 873.281/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021